Tribunal: TJMT
Processo: 1027952-93.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027952-93.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 056.966.469-13 (EMBARGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), F. F. D. O. - CPF: 090.919.781-47 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 056.966.469-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE EQUOTERAPIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde (UNIMED CUIABÁ) contra acórdão que deu parcial provimento
a
recurso de apelação, reconhecendo a obrigatoriedade de cobertura da
equoterapia
no tratamento de paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A embargante alega omissão quanto à análise da ausência de obrigatoriedade da cobertura, com base em pareceres técnicos da ANS e na interpretação das Resoluções Normativas nº 465/2021 e nº 539/2022, bem como ausência de preenchimento dos requisitos legais para a exceção ao rol de procedimentos obrigatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao reconhecer a obrigatoriedade de cobertura da
equoterapia
para paciente com TEA, mesmo diante dos pareceres da ANS e da ausência de previsão expressa no rol de procedimentos obrigatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a controvérsia sobre a obrigatoriedade da cobertura da
equoterapia
, com base na RN ANS nº 539/2022, que impõe à operadora o dever de garantir o tratamento prescrito pelo médico assistente para pacientes com transtornos do desenvolvimento, incluindo o TEA.

A decisão se fundamenta também na Lei nº 13.830/2019, que reconhece a
equoterapia
como método terapêutico de reabilitação, aplicável a pessoas com deficiência, o que abrange pacientes com TEA.

A ausência de menção específica aos pareceres técnicos da ANS não configura omissão, uma vez que a decisão se baseia no conjunto normativo vigente e reflete a interpretação jurídica do colegiado, não sendo exigível o exame exaustivo de todos os documentos trazidos pelas partes.

A tese de que não estariam preenchidos os requisitos do §13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98 é afastada pela consideração da prescrição médica individualizada, da
legislação que reconhece a
equoterapia
e dos princípios que regem os contratos de plano de saúde, especialmente a dignidade da pessoa humana e a função social do contrato.

A alegação de erro material é improcedente, pois a decisão se baseia em interpretação jurídica da norma, e não em premissa fática equivocada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à modificação da decisão embargada, salvo em hipóteses excepcionais, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A cobertura da
equoterapia
prescrita por médico assistente para tratamento de paciente com TEA é obrigatória, à luz da RN ANS nº 539/2022 e da Lei nº 13.830/2019.

A ausência de menção expressa a pareceres técnicos da ANS não configura omissão, quando o acórdão adota fundamentação suficiente com base em norma vigente.

A interpretação jurídica de normas regulamentares não caracteriza erro material, sendo incabível o uso dos embargos de declaração par
a rediscutir o mérito da decisão.

R E L A T Ó R I O

ED

1027952-93.2021.8.11.0041

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
X FELIPE FIATKOSKI DE OLIVEIRA

RE
LATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
co
m

o
fito de reformar
o
acórdão
que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

A embargante alega omissão no acórdão por não ter enfrentado adequadamente a tese defensiva relativa à ausência de obrigatoriedade de cobertura da
equoterapia
, sustentando que a ANS publicou os Pareceres Técnicos nº 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022 e nº 39/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, que expressamente indicam que a
equoterapia
não possui cobertura contratual obrigatória, mesmo após a edição da RN 539/2022. Argumenta que o art. 6º, §4º da RN 465/2021 (alterado pela RN 539/2022) refere-se apenas aos métodos e técnicas dos procedimentos e eventos listados na Resolução Normativa e seus anexos, não incluindo a
equoterapia
. Aduz ainda que a Lei nº 13.830/2019, que reconheceu a
equoterapia
como método de reabilitação, não impõe obrigatoriedade de custeio pelas operadoras de planos de saúde.

Sustenta também que não foram preenchidos os requisitos de exceção ao rol definidos pelo §13 do art. 10 da Lei 9.656/98, que exige comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde baseada em evidências científicas ou recomendação da CONITEC ou de órgão internacional de avaliação de tecnologias em saúde. Por fim, alega que o acórdão incorreu em erro material ao adotar premissa fática equivocada, ao argumentar que a RN 539/2022 obrigaria a embargante a fornecer a
equoterapia
, quando a própria ANS já esclareceu que sua Resolução Normativa não alcança este tratamento.

A embargante requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes para conceder total provimento ao recurso de apelação, afastando a obrigatoriedade de custeio da
equoterapia
, ou para que sejam explicitados os fundamentos do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem
negligenciados.

No caso em análise, não verifico a presença de quaisquer dos vícios apontados pela embargante.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da cobertura da
equoterapia
para tratamento de paciente com Transtorno do Espectro Autista, não havendo omissão a ser sanada. A decisão colegiada expressamente abordou a controvérsia sobre a obrigatoriedade da cobertura, fundamentando-se na Resolução Normativa ANS nº 539/2022 e na Lei nº 13.830/2019.

Conforme consignado no acórdão, a RN 539/2022, ao alterar a RN 465/2021, estabeleceu que "
para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
". Esta disposição normativa
evidencia a necessidade de atendimento pelo método ou técnica indicada pelo médico assistente, cabendo a este profissional, e não à operadora de saúde, definir o tratamento mais adequado ao paciente.

Ademais, o acórdão fundamentou-se também na Lei Federal nº 13.830/2019, que reconhece expressamente a
equoterapia
como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, voltada ao desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência, incluindo os portadores do Transtorno do Espectro Autista.

A alegação de que o acórdão não considerou os Pareceres Técnicos da ANS não configura omissão, mas sim inconformismo com a interpretação adotada pelo colegiado. O julgamento levou em conta o conjunto normativo aplicável, incluindo a Lei nº 13.830/2019 e os princípios que regem as relações de consumo nos contratos de plano de saúde, formando convicção no sentido da obrigatoriedade da cobertura da
equoterapia
quando prescrita por médico assistente para tratamento de TEA.

Quanto à alegação de não preenchimento dos requisitos do §13 do art. 10 da Lei 9.656/98, o acórdão fundamentou sua decisão não apenas na RN 539/2022, mas também no
reconhecimento legal da
equoterapia
como método terapêutico pela Lei nº 13.830/2019, elemento considerado pelo colegiado como suficiente para determinar sua cobertura quando prescrita por médico assistente.

Não há erro material na decisão, pois o acórdão não partiu de premissa fática equivocada. A interpretação dada pelo colegiado à RN 539/2022 representa o entendimento jurídico formado após análise do conjunto normativo aplicável, considerando a função social do contrato de plano de saúde e o dever de garantia da dignidade da pessoa humana.

O que a embargante pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito da causa e a reforma do julgado, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria julgada ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em hipóteses excepcionais de erro manifesto, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025